Tribunal: TCU
Processo: 006.405/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4126/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.405/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Evelyn dos Santos de Jesus Silva (XXX.900.807-XX); Bruna Fernandes de Souza (XXX.851.917-XX); Debora Lembi Neves (XXX.066.356-XX); Patricia Barcelos Azevedo (XXX.694.317-XX); Valdileia da Costa Coutinho (XXX.044.327-XX); Veronica de Santana Pedrosa (XXX.602.027-XX); Viviane Sarone Cardoso dos Santos (XXX.182.677-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Benjamim Constant 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.